Tribunal: TCU
Processo: 012.313/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadoria deferida a ex-servidores do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de aposentadoria deferidos pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legais as concessões iniciais de aposentadoria em favor dos Srs. Evandro Leal Lopes da Silva e João Maurício de Andrade Goulart, ordenando registro aos correspondentes atos; 9.2. ordenar à Sefip que destaque o ato de alteração de aposentadoria da Sra. Jacy Dias Campos de Andrade deste processo, a fim de que seja analisado após a apreciação de sua concessão inicial, objeto do TC- Processo 009.520/2020-1 , de relatoria do ministro Vital do Rêgo; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais.